Tribunal: TJMT
Processo: 1011058-94.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011058-94.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAISA MARQUES PELETT - CPF: 008.678.091-32 (RECORRENTE), MAISA MARQUES PELETT - CPF: 008.678.091-32 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

1011058-94.2023.8.11.0001

Origem
:

2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
:

MAISA MARQUES PELETT

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
AUSÊNCIA TEMPORÁRIA DE MEDIDOR.FATURA IMPUGNADA SEGUINTES AOS 30 DIAS DA RETIRADA DA MEDIDOR. COBRANÇA PELO SIMPLES CUSTO DA DISPONIBILIDADE.REPETIÇÃO DE INDÉBITO.RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ATIVIDADE CONTRÁRIO A BOA-FÉ OBJETIVA.INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida:
"
Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. GRATUIDADE DA JUSTIÇA A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita não tem cabimento nesta fase processual, uma vez que o acesso ao primeiro grau em sede de Juizado Especial independe do recolhimento de custas, taxas ou despesas processuais, conforme dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Portanto, remete-se a discussão para a fase de admissibilidade de eventual recurso inominado que possa futuramente ser interposto. DA PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA A Ré alega que há litispendência destes autos com o processo de n.º 1011047-65.2023.8.11.0001, sob o argumento de que ambos discutem sobre os mesmos fatos, pois pretendem a revisão da fatura com vencimento em 16/02/2022. Contudo, da análise dos autos, verifica-se que neste processo a Autora pretende a revisão da fatura de 03/2022, com vencimento em 16/04/2022, no valor de R$ 1.628,48, sendo a fatura juntada no ID 111946300. O extrato de negativação de ID 111946303 - Pág. 2 também indica negativação pela fatura com vencimento em 16/04/2022. Nesse contexto, OPINO por REJEITAR a preliminar de litispendência arguida pela ré, uma vez que o processo mencionado (1011047-65.2023.8.11.0001) discute fatura, cobrança e negativação e com valores diferentes que a discutida nestes autos. DA PRELIMINAR DE CONEXÃO A Ré alega a ocorrência de conexão do presente processo com os autos de n.º 1011033-81.2023.8.11.0001, 1011038-06.2023.8.11.0001, 1011054-57.2023.8.11.0001 Primeiramente, em relação aos processos de n.º 1011033-81.2023.8.11.0001, 1011038-06.2023.8.11.0001, verifico que em ambos já foram prolatadas sentenças, fato que impede o reconhecimento da conexão, sob pena de violação a súmula 235 do STJ. Já o processo de n.º 1011054-57.2023.8.11.0001, ele é referente a uma fatura diferente da discutida nestes autos, no valor de R$ 1.559,73. Ainda que houvesse conexão como defendido pela Ré, o apensamento dos processos não é automático e obrigatório, pois necessário o juízo de conveniência, que deve ser feito de forma casuística, a partir das circunstâncias presentes em cada caso, contemplando inclusive a identidade de partes. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é no mesmo sentido: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATOS DISTINTOS – DESNECESSIDADE DE JULGAMENTO EM CONJUNTO – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE, DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES E CONVENIÊNCIA – NÃO INCIDÊNCIA DO § 3º DO ARTIGO 55 DO CPC – CONEXÃO NÃO CONFIGURADA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE. Conquanto exista similitude arguida pela parte requerente se refere apenas a parte requerida e aos contratos com cláusulas idênticas, sendo que a causa de pedir remota trata de contratos distintos, pois se referem a aquisição de unidades imobiliárias específicas, de modo que não há se falar em conexão, tampouco de prolação de decisões conflitantes. (TJ-MT 10195631420228110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/02/2023, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023) E M E N T A CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SIMILARIDADE DE PARTES E CAUSA DE PEDIR – SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS EM AÇÕES TOTALMENTE DIVERSAS – NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS INDIVIDUALMENTE – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE, DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES E CONVENIÊNCIA – NÃO INCIDÊNCIA DO § 3º DO ARTIGO 55 DO CPC – CONEXÃO NÃO CONFIGURADA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. Embora os processos tenham como fundamentos as mesmas partes e causa de pedir – honorários advocatícios por serviços prestados – não há falar em decisões conflitantes quando as ações têm como causa de pedir serviços advocatícios prestados em processos distintos e o decidido numa das ações, em cada influenciará no julgamento da dos outros, pois, a apreciação dos serviços prestados pelo advogado, se dá caso a caso. Precedentes. (TJ-MT 10101914120228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 01/12/2022, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2022) Em análise dos elementos desta ação com a outra, observa-se que efetivamente há pedido em comum, visto que
ambos Autores
pleiteiam indenização por danos morais. Todavia, o simples fato de as demandas em análise terem o mesmo pedido, não é suficiente para justificar o apensamento dos autos, visto que não passa pelo critério de conveniência deste juízo. Isto porque, se for reconhecido a prevenção de algum juízo para o processamento e julgamento de todas as ações que tenham o mesmo pedido, inviabilizaria o trâmite processual de todos eles, pois atualmente tramitam no Poder Judiciário milhares de ações com o mesmo pedido. Portanto, embora haja conexão, não há conveniência técnica para o apensamento dos autos, razão pela qual necessário afastar a preliminar arguida. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO No caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por DEFERIR nesta oportunidade, em favor da parte autora. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Da análise do processo, verifico que se encontra apto para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, como a própria audiência de instrução, para a formação do convencimento motivado preconizado no artigo 371 do CPC. Aliado a isso, verifico que as partes, ao serem indagadas sobre a realização de audiência de instrução e julgamento ou produção de novas provas (Audiência de ID 119398391), reportaram-se à contestação e impugnação, mas nada requereram nesse sentido. Outrossim, “(...) a produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua convicção
(...)”(
TJ-BA - APL: 05598098420168050001, Relator:
Antonio
Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de ação de revisão de faturas c/c repetição de indébito e Indenização por Danos Morais. Alega a parte autora que é consumidora da Ré e que o padrão de energia elétrica incendiou, na data de 01/10/20211, às 19h, formalizando reclamação na Ré mediante protocolo de atendimento de n.º 9184826143. Contudo, a Ré não providenciou a substituição do medidor de energia e passou a emitir faturas dos meses subsequentes com base na média de consumo, o que considera ilícito. Diante disso, pleiteia a revisão da fatura, repetição do indébito e indenização por danos morais. A Ré se defende sustentando a legitimidade de sua conduta quanto a cobrança das faturas pela média, pelo que pleiteia a improcedência da ação. Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, porém, optaram por prosseguir com a demanda. Pois bem. Não há controvérsia quanto ao incêndio no padrão de energia elétrica, e ausência de reposição do padrão após o incêndio. A celeuma se assenta na forma em que deve ser cobrada a fatura da Autora no período em que esteve sem o seu padrão. A Autora entende que a fatura não deve corresponder a média de consumo como fez a Ré, pois deve ser cobrado apenas o custo de disponibilidade, nos termos do artigo da REN ANEEL 479, de 03.04.2012. A Ré, por seu turno afirma que a Resolução Normativa n.º 479/2012 da ANEEL foi revogada por força do art. 677 da Resolução Normativa nº 1.000/2021, da ANEEL, e que a cobrança deve ocorrer nos termos do art. 289 desta nova resolução, ou seja, com base na média. Primeiramente, assiste razão a Ré quanto a revogação da Resolução Normativa n.º 479/2012 da ANEEL, razão pela qual deve ser aplicada as normas da Resolução Normativa nº 1.000/2021, da ANEEL. Após extensa análise desta Resolução em vigor, verifico que ela dispõe que: Da Ausência Temporária de Medição Art. 320. Caso retire o medidor sem a sua imediata substituição, incluindo os casos de ausência por defeito na medição, a distribuidora deve faturar o período sem medição de acordo com as seguintes disposições: I - utilizar a média aritmética dos valores faturados nos 12 últimos ciclos de faturamento, observado o § 1º do art. 288; e II - não cobrar o consumo de energia e demanda de potência reativas excedentes. Parágrafo único. Nos casos em que a unidade consumidora permanecer por mais de 30 dias sem o medidor ou demais equipamentos de medição, por responsabilidade da distribuidora, o faturamento subsequente deve ser efetuado pelo custo de disponibilidade e, caso aplicável, da demanda contratada. (
Destaquei)
Observo que a situação vivenciada pela Autora se amolda aos exatos termos do parágrafo único do art. 320 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, considerando que a Ré não promoveu a regularização do medidor de energia elétrica da Autora. Ora, a Ré não demonstrou qualquer justificativa sobre a ausência de regularização do relógio medidor após o incêndio, não podendo a Autora ser prejudicada pela desídia da Ré. Consequentemente, entendo que a Ré não observou o ônus que lhe é atribuído pelo artigo 373, II do CDC, pois deveria ter colacionado aos autos qualquer subsídio que demonstrasse a legalidade de suas condutas, configurando a falha na prestação do serviço ao impor à parte consumidora ao realizar cobrança da fatura com base na média de consumo, em contraposição aos ditames legais que determina que a cobrança será referente apenas ao custo de disponibilidade. Assim, a Ré não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo ao direito pleiteado pela parte Autora, ou qualquer argumento forte o suficiente para subsidiar a alegada legalidade de suas condutas, razão pela qual presume-se verdadeira a versão posta na inicial. Logo, na esfera da responsabilidade civil, restou configurada a falha na prestação de serviço e o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do C.C., sendo o nexo causal a própria cobrança indevida da fatura de 03/2022, com vencimento em 16/04/2022. Desta forma, OPINO por JULGAR PROCEDENTE o pedido de revisão da fatura, para reconhecer a ilegalidade da fatura referente ao mês de 03/2022 (vencimento 16/4/2022), no valor de R$ 1.628,48 (um mil e seiscentos e vinte e oito reais e quarenta e oito centavos). Consequentemente, para o equilíbrio da relação e efetividade da prestação jurisdicional, OPINO por determinar à Ré que a fatura seja pelo custo de disponibilidade, ou seja, no valor de R$ 147,07. DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO Considerando que a Autora pagou pela fatura indevida o valor de R$ 1.628,48, enquanto o valor correto é R$ 147,07, houve pagamento na quantia de R$ 1.481,41 a maior, pelo que a Autora pleiteia a restituição dessa diferença de forma dobrada. Como explanado em linhas anteriores, restou incontroverso que a cobrança do valor questionado nesta ação foi indevida, tendo a parte autora efetuado o pagamento da fatura em valor muito acima do realmente devido. Assim, faz jus a Autora ao recebimento do valor pago acima do que deveria ser paga, devendo ser restituído em dobro. Do exposto, OPINO por JULGAR PROCEDENTE o pedido de restituição, de forma dobrada, consoante autorizado pelo artigo 42, parágrafo único do CDC, para condenar a Ré a ressarcir a Autora o montante já dobrado de R$ 2.962,82 (dois mil e novecentos e sessenta e dois reais e oitenta e dois centavos). Sob o aludido valor deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo pagamento. DOS DANOS MORAIS No que tange aos danos morais, OPINO por reconhecê-los na modalidade in
re

ipsa
, pois a exposição da parte Autora a situações em demasia desgastantes, conforme já fartamente demonstrado em linhas anteriores, tendo, inclusive, buscado a resolução do litígio inúmeras vezes através dos canais de atendimento da ré, caracteriza má prestação de serviço, que gera um dano que extrapola a esfera do mero dissabor. A situação foi agravada pela negativação do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, pela fatura discutida nos autos. Ressalto que a Ré não prestou à Autora a assistência devida, sequer as informações claras e transparentes, que são exigidas pelo artigo 6º, I, III e VI CDC, restando plenamente presente o nexo causal. E assim tem decidido a jurisprudência pátria: EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – TESE DE ACÚMULO DE LEITURA – VALOR ELEVADO E ABUSIVO – VALOR DESTOANTE DA MÉDIA DE CONSUMO – NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – FATURA INDEVIDA – FATURA IMPUGNADA ADMINISTRATIVAMENTE – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É de três anos o prazo prescricional para a pretensão de reparação civil, nos termos do artigo 203, § 3º, V, do Código Civil. Entretanto, o marco inicial de contagem do prazo prescricional é a data em que o consumidor toma ciência da restrição nos órgãos de proteção. A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão do valor constante da fatura discutida. Tendo havido a juntada de comprovante de pagamento referente à fatura cobrada indevidamente, faz jus o consumidor a devolução em dobro. A inscrição nos órgãos de proteção por fatura acima da média e impugnada administrativamente enseja o reconhecimento de dano moral indenizável. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-MT 10008679320198110012 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 13/05/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 16/05/2021)
No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante na causadora do mal a fim de dissuadi-la de novo atentado. Valor esse que entendo pertinente na proporção de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 944 do C.C. DISPOSITIVO Isso posto, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, OPINO por 1. REJEITAR as preliminares arguida pela Ré à defesa. 2. RECONHECER a relação de consumo entre as partes e DEFERIR a inversão do ônus da prova deferida em favor da parte Autora. JULGAR PROCEDENTE o pedido de revisão da fatura, para reconhecer a ilegalidade da fatura referente ao mês de 03/2022 (vencimento 16/4/2022), no valor de R$ 1.628,48 (um mil e seiscentos e vinte e oito reais e quarenta e oito centavos). 4. JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de restituição, de forma dobrada, consoante autorizado pelo artigo 42, parágrafo único do CDC, para condenar a Ré a ressarcir ao Autor o montante já dobrado de R$ 2.962,82 (dois mil e novecentos e sessenta e dois reais e oitenta e dois centavos). Sob o aludido valor deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo pagamento. 5. No que concerne aos danos morais, OPINO por reconhecê-lo na modalidade in
re

ipsa
, e por condenar a Ré
à
ressarci-lo no valor justo e razoável que OPINO arbitrar na proporção de R$ 3.000,00 (três mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária, a partir desta data. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. Volmir
Debona
Junior Juiz Leigo SENTENÇA
Vistos, etc.
HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40, da Lei n.º 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito
"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamada

devolveu
à
apreciação

desta

Turma

as
seguintes

questões
:
a)
o
valor da
fatura

questionada
é
devida
,
sendo

cobrada
pela
média
de
consumo

diante
do
impedimento
da
leitura
; b)
houve

restritivo
de
crédito

diante
do
inadimplemento
da
referida

fatura
; d)
indevido
a
repetição
de
indébito

em
dobro, visto que
não

houve

pagamento
e
não

há

demonstração
de
má-fé
; e
e
)
não

existe

evidências
do
dano
moral e que o valor
fixado

pelo

juízo
de
primeiro

grau
é
excessivo
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Ausência temporária de medição
de energia elétrica
.
Na hipótese do medidor de energia elétrica seja retirado pela concessionária, sem sua imediata substituição, inclusive por defeito no equipamento, a cobrança nos primeiros 30 dias deverá ser realizada pela média aritmética dos valores faturados nos últimos 12 ciclos.
Todavia, se um novo medidor não for instalado neste período, a cobrança passará a ser realizada pelo simples custo de disponibilidade (
art. 320 da Resolução 1000/2021 da Aneel).
Considerando que a retirada do medidor ocorreu em 10/10/2021 e a fatura questionada é de março/2022, ou seja, depois do prazo de 30 dias da retirada do medidor, a cobrança das faturas deve ocorrer pelo custo da disponibilidade. No presente caso, não há qualquer evidência de que houve impedimento de leitura e que o medidor já estava instalado na UC consumidora na época da fatura impugnada.

5.
Repetição de indébito.
Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável.
A restituição será em dobro sempre que a atividade do fornecedor for contrária à boa-fé objetiva. Em caso de ausência temporária de medidor, a cobrança de fatura pela média de
consumo, quando
a Resolução da Aneel determina que seja pelo custo de disponibilidade, configura atividade contrária à boa-fé objetiva, ensejando a restituição de forma dobrada. Embora a parte reclamada alegue que a fatura não foi paga, ela mesmo reconhece o pagamento por meio do Histórico de Contas Arrecadadas, onde consta que a fatura de março/2022 foi paga fora do prazo (ID 188484667/PJe2).

6.
Dano moral.
Restritivo
de
crédito
.
A

inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral
in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ.

A
negativação

questionada
é a
única

registrada
(R$1.628,00) e
gera

dano
moral (ID 188484655/PJe2).

7.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita.

Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente

o valor do
restritivo
(R$1.628,00) e
a

inexistência
de outros
registros
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$3.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

(N.U 1002749-65.2022.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
18/04/2023,
publicado
no DJE 19/04/2023; N.U 1006053-30.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
22/09/2020,
publicado
no DJE 24/09/2020).

8.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

9.
Sucumbência.

Custas processuais e honorários
advocatícios
,

fixados em
10%
sobre o valor da
condenação
, pela parte recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95
), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso
.

10.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE EMENTA

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA

V O T O S V O G A I S

VIDE EMENTA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024